Tribunal: TJES
Processo: 5002987-51.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002987-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON CARON GAMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. O impetrante sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, destacando os predicados pessoais favoráveis do paciente e pleiteando a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; e (ii) definir se a custódia cautelar pode ser substituída por medidas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão preventiva exige a presença da prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e a demonstração da necessidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP.

4. No caso concreto, a materialidade e os indícios de autoria restam demonstrados pelos elementos constantes dos autos, incluindo o auto de apreensão, o laudo de constatação provisória das drogas e os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão.

5. A alegação de fragilidade dos indícios de autoria, em razão da liberação dos demais indivíduos presentes no local dos fatos, não pode ser examinada na via estreita do
habeas corpus
, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório.

6. O risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que o paciente responde a outra ação penal por homicídio qualificado tentado, já tendo sido pronunciado.

7. A existência de ação penal em curso reforça a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas do cárcere, conforme prevê o art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A decretação da prisão preventiva exige a comprovação da materialidade, indícios suficientes de autoria e a demonstração da imprescindibilidade da medida.

2. A análise da fragilidade dos indícios de autoria demanda o exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a via do
habeas corpus
.

3. A existência de ação penal em curso contra o paciente configura risco concreto de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando demonstrada a insuficiência dessas para evitar a prática de novos delitos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 962.158/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 916.814/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 927.737/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JEFFERSON CARON GAMA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS/ES
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do APF nº 0000197-89.2025.8.08.0030.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como a primariedade e residência fixa.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº 12433110 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 12497490).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 12532589) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JEFFERSON CARON GAMA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS/ES
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do APF nº 0000197-89.2025.8.08.0030.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como a primariedade e residência fixa.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Com efeito, para a
“decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
”. (AgRg no HC n. 962.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025)

No caso, consta dos autos eletrônicos que o paciente foi preso em flagrante e autuado pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

Narra o APF (ID nº 12421983) que, no dia 17/02/2025, por volta das 00h30, policiais militares receberam a denúncia de que um indivíduo, junto com um grupo estaria realizando a venda de entorpecentes na praça do bairro Canivete, Linhares/ES.

Ao se deslocarem até o local, visualizaram o indivíduo mencionado na denúncia, posteriormente identificado como o paciente, que, ao perceber a presença da guarnição, arremessou uma bolsinha feminina próximo a uma lixeira.

Diante da suspeita, os militares abordaram o paciente e as demais pessoas que estavam no local, não encontrando nada de ilícito, contudo, na bolsinha dispensada os militares lograram apreender 16 (dezesseis) pinos de cocaína e 9 (nove) pedras de crack.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria se encontram demonstrados pelos elementos que instruem o caderno investigativo, com destaque para o auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e depoimentos dos policiais que participaram da diligência.

Embora o impetrante alegue a fragilidade dos indícios de autoria pelo fato de que os demais indivíduos que estavam com ele terem sido liberados pela autoridade policial, chamo atenção aos depoimentos dos policiais militares no sentido de que o paciente possuía as mesmas características relatadas na denúncia que havia sido repassada e pelo fato de que teria sido ele o responsável por dispensar a bolsinha feminina na qual foram localizados os entorpecentes.

De toda sorte, sabe-se que a tese relativa à ausência de autoria é incompatível de ser analisada na via estreita do
writ
, por demandar amplo revolvimento no conjunto fático-probatório, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO DETALHAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. (...) (AgRg no HC n. 916.814/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Quanto à imprescindibilidade da medida, conquanto a quantidade de entorpecente seja de pouca monta, não ultrapassando o inerente ao crime de tráfico de drogas, chamo atenção ao noticiado pela autoridade coatora de que o paciente responde a outra ação penal pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado, na qual inclusive já foi pronunciado, o que revela o risco concreto de reiteração delitiva.

Nessa linha, têm-se que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Evidenciada a necessidade da custódia cautelar a fim de resguardar a ordem pública, não se mostra possível a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere (art. 282, § 6º, do CPP).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.